Tribunal: TJDFT
Processo: 0749200-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO SERVIDOR: VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1303702. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL: CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA, COMO BASE DE CÁLCULO À DOSAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAIOR ESTIMATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA SUCUMBENCIAL EM CONSONÂNCIA APROXIMADA À ESTIMATIVA ADOTADA POR ESTE ÓRGÃO REVISIONAL

I. Embargos do servidor público.
A. A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão ora revisto, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (i) ausência de fundamentação quanto ao não reconhecimento da litigância de má-fé; (ii) não apreciada a alegação de [...] error in procedendo na conduta do D. juízo a quo. A explicação é simples, na sentença não foram apresentados os motivos para que não houvesse a conversão do tempo de serviço laboral como bombeiro militar exercido pelo ora recorrente, ou seja, o argumento não serviu para responder a questão. Ou seja, no caso em apreço a sentença não abarcou a história levantada pela parte autora, oura recorrente, haja vista que tratou o caso como se fosse igual aos outros, o que não é.
B. Respeitante à alegação de litigância de má-fé, não constatado o alegado vício no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: ausente prova adequada e pertinente dodolo processual (item II “K” da ementa originária). E a resolução da questão de forma diversa da preconizada pelo embargante não caracteriza ausência de fundamentação.
C. No que concerne ao argumento de error in procedendo, conforme destacado no item I da ementa originária, a sentença foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
D. Além disso, nos moldes do art. 1.013 do CPC: § 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. § 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. No ponto, o acórdão ora revisto abordou, expressamente, a específica situação do ora embargante (que anteriormente laborou em regime específico militar – bombeiro militar do DF – e, regime comum – professor da Secretaria de Educação do DF – para ingressar na polícia civil do DF onde labora há mais de vinte anos, e teriaaverbado os respectivos tempos de serviço) – itens II “E”, “F” e “G” da ementa originária.
E. E o julgadornão estáobrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
F. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
G. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
H. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
II. Embargos do DISTRITO FEDERAL.
A. Configurada a aparente obscuridade no acórdão ora revisto quanto à condenação dos honorários sobre o valor da causa (irrisório), é de serem acolhidos os embargos declaratórios para ser fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), o valor devido pelos recorrentes vencidos a título de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 8o), em consonância aproximada aos precedentes desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdãos 1390257, 1309260, 1174417 e 1365996).
III. Rejeitados os embargos de ANAXIMANDRO HYENO. Parcialmente acolhidos os do DISTRITO FEDERAL, nos termos do item II “A” da presente ementa.